Tribunal: STF
Processo: ARE 1560325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Ingresso em território nacional. Reunião familiar. Autorização pelo Poder Judiciário. Ofensa à separação de poderes. Ausência. Precedentes. 



    1. Segundo a remansosa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. A impossibilidade prática de requerimento de visto em situações de calamidade humanitária, como ocorre no Haiti, não pode obstar o direito à reunião familiar, especialmente quando há demora excessiva na análise dos pedidos administrativos.



    3. Agravo regimental não provido.